Tribunal: TJDFT
Processo: 0714879-92.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECEPTAÇÃO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO OU INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA IMPROCEDENTE. RES FURTIVA EM PODER DO ACUSADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO À LICITUDE DA COISA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. NOTA NEGATIVA DO VETOR ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE 1/8. READEQUAÇÃO. 2a FASE. FRAÇÃO DE 1/6. READEQUAÇÃO. PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIDO O RECURSO DEFENSIVO E PROVIDO O RECURSO MINISTERIAL.
1. Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de receptação simples (art. 180, caput, do Código Penal), por meio do acervo probatório, aliado às circunstâncias fáticas do caso, improcede o pleito de absolvição por ausência de dolo ou insuficiência probatória.
2. Prevalece na jurisprudência a orientação de que, em sede de delito de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do acusado enseja a inversão do ônus probatório, cabendo a ele demonstrar a licitude do recebimento.
3.Esta Corte de Justiça adota o critério objetivo/subjetivo, no qual, considerando a existência de 08 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, haverá o aumento da pena mínima em 1/8 (um oitavo), calculado sobre a diferença entre as penas mínimas e máximas cominadas no tipo penal, para cada circunstância judicial desfavorável do réu.
4. Na individualização da pena, especialmente no que tange à segunda fase da dosimetria, prevalece o entendimento de que, para cada circunstância agravante ou atenuante, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto), incidente sobre a pena-base, para aumentar ou diminuir a reprimenda.
5. Recursos conhecidos; desprovido o recurso defensivo e provido o recurso ministerial.